Tribunal: TJDFT
Processo: 0006145-56.2012.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa pugna a minoração da pena fixada em face da assunção da culpa pelo acusado por crime cometido no trânsito de veículos automotores.
2. Conforme entendimento previsto na Súmula n.o 231 do STJ, a condenação não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida entre o mínimo e o máximo previsto em lei. Ou seja, se a pena-base for fixada no mínimo legal a pena intermediária não pode ser reduzida a título de atenuante, caso contrário estaria se transformando a atenuante em causa especial de diminuição de pena.
3. A circunstância atenuante da confissão espontânea, que tem a finalidade de privilegiar o réu que assume a prática dos seus atos criminosos, não se confunde com o instituto da delação premiada, correspondente a um benefício concedido ao agente que colabora no esclarecimento dos fatos, apontando outros agentes da empreitada criminosa.
4. Negou-se provimento ao recurso.